Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO REJEITADO. PERDA DA PROPOSTA PROMOCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória. Narrou que em 2023 aderiu aos serviços de telefonia e internet da requerida, pelos quais pagaria R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais com fidelidade por 12 (doze) meses, com vencimento em junho de 2024. Destacou que, em fevereiro de 2024, a parte requerida, com anuência da autora, antecipou a renovação do contrato, no qual passaria a pagar o valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), mediante débito automático. Contudo, a empresa ré passou a enviar boletos de cobrança. Frisou que a requerida vem executando os serviços de forma defeituosa, uma vez que se nega a colocar as faturas em débito automático e elevou a cobrança para R$ 109,00 (cento e nove reais). Pontuou que pagou as faturas dos meses de maio e junho de 2024 com valores incorretos, em um total de R$ 221,52 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). Salientou que tentou a resolução pela via administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência de falha na prestação dos serviços em razão do descumprimento da oferta, na rescisão contratual sem justa causa, na multa rescisória e na regularidade da negativação.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a recusa em realizar o débito automático configura descumprimento do contrato, cujo fato lhe gerou prejuízos materiais. Observou que seu cadastro no aplicativo da recorrida consta como ativo para a modalidade de pagamento automático. Ressaltou que, ante tal falha, é justo que possa rescindir o contrato sem qualquer ônus. Salientou que foi induzida a pagar valores superiores ao acordado, o que caracterizou cobrança indevida. Frisou que não houve, de sua parte, qualquer intento de burlar a oferta ou de se esquivar das condições acordadas, e que os fatos narrados decorreram de uma falha na operacionalização do sistema de pagamento da requerida. Destacou que não foi de sua responsabilidade o fato de o pagamento automático ter sido rejeitado, já que cabia à parte ré viabilizar os meios de pagamentos oferecidos. Pontuou que procurou resolver a questão administrativamente, o que não foi possível. Dessa forma, segundo seu entendimento, a imposição de multa rescisória, que é uma penalidade para o descumprimento contratual, não deve ser aplicada, visto que cumpriu com o que foi acordado. Asseverou que a negativação do nome do consumidor, quando se dá de forma indevida, configura dano moral passível de reparação. Explicou que agiu de boa-fé e que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi feita de forma unilateral, sem justificativa legal ou contratual.
7. Na espécie, é incontroversa a existência do contrato entre as partes. Em sede de contestação, a parte recorrida comprovou que a forma de pagamento automática foi rejeitada (ID 68397969, p.2). Assim, nos termos contratuais, a recorrente perdeu o direito ao desconto e as faturas foram remetidas no valor de R$ 109,00 (cento e nove reais), conforme regras da avença. A recorrente não se desincumbiu de provar a viabilização do débito automático em sua conta bancária, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. Embora haja na inicial anotação com o número de protocolo da ligação promocional (ID 689397742, p.39), não há transcrição da conversa ou qualquer elemento que comprove as regras contratuais impugnadas. O print de tela de aplicativo juntado em sede recursal não pode ser admitido como prova, considerando o encerramento da fase probatória e tendo em vista não se tratar de documento novo. Dessa forma, a recorrida agiu no exercício regular do direito de cobrar as faturas em atraso, inclusive com a anotação do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Destaque-se que a recorrente detém a liberalidade de cancelar o contrato, mediante o cumprimento das cláusulas penais do contrato. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.